Tribunal: TJDFT
Processo: 0738500-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 109, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INDEFIRO, de plano, o pedido (ID 57975094) de retirada do processo da pauta de julgamento, para fins de realização de sustentação oral, pois realizado após o início da sessão. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora